Tribunal: TJSP
Processo: 1038738-34.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038738-34.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CHARBEL KHALIL KHOURI, é embargado EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038738-34.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13901/asc
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1038738-34.2018.8.26.0576/50000
EMBGTE: CHARBEL KHALIL KHOURI
EMBGDO: EMPREENDIMENTOS IMOB. DAMHA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO II
VOTO no 13901/asc
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
VÍCIO INEXISTENTE
REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CHARBEL
KHALIL KHOURI em face do venerando acórdão de fls. 225/231, que negou provimento à
apelação do autor embargante.
O autor embargante pede a declaração do venerando acórdão,
para ser suprida suposta omissão e para fins de prequestionamento da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o venerando acórdão não deu
correta solução à lide, tendo sido omissão na apreciação do pedido constante do item iii do
recurso, no qual pede sejam afastadas as cobranças de taxas de juros a maior a ser demonstrado
por perícia técnica, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos
legais mencionados.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
No caso, o autor repete seu inconformismo quanto ao
cálculo dos juros, sendo certo que o v. acórdão manteve e ratificou os termos da sentença,
com expressa menção ao laudo unilateral apresentado pelo autor e à inexistência de juros
abusivos em violação à lei ou ao contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038738-34.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13901/asc
3
E o sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas
partes, nem para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)